Tribunal: TJDFT
Processo: 0712236-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0712236-73.2020.8.07.0000 PACIENTE: THIAGO RICARDO MARTINS RIBEIRO IMPETRANTE: SIRLEISON JOSE DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O advogado Sirleison José de Sousa impetra habeas corpus em favor de Thiago Ricardo Martins Ribeiro contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou prisão domiciliar humanitária em virtude da pandemia do Coronavírus. Alega que ele está inserido em grupo de risco de contaminação pela pandemia COVID-19, por ser portador de AIDS e de outras comorbidades. Sustenta que que a contaminação descontrolada de presos e servidores penitenciários agrava o risco de contágio no superlotado ambiente prisional, notadamente em razão de os assintomáticos serem responsáveis pela contaminação de dois terços de novos infectados. Afirma que o paciente preenche todos os requisitos contidos na Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para concessão da prisão do benefício, necessitando de tratamento médico regular para manter-se vivo. Relata a concessão de prisão domiciliar humanitária a outros segregados, citando precedente de Tribunal Superior e matérias jornalísticas. Requer progressão antecipada para o regime semiaberto, concessão de prisão domiciliar humanitária até o final do período da pandemia e cassação da decisão do Juízo da Execução que indeferiu a concessão das benesses. O paciente conta trinta e quatro anos de idade e cumpre quarenta e dois anos de reclusão. Consultando-se o sistema de informações penitenciárias SIAPEN/WEB, vê-se que está preso há onze anos e onze meses e, atualmente, cumpre a pena em regime fechado na Penitenciária do Distrito Federal I – PDF I. Em 14/05/2020, o Juízo da Vara de Execuções Penais negou a prisão domiciliar humanitária e, ao que parece, a antecipação da progressão de regime. Ressaltou as medidas administrativas e judiciais que adotou para evitar a propagação do Coronavírus no sistema prisional, como a separação dos presos em grupo de risco dos demais custodiados. Reconheceu que desde 09/04/2020 há presos e policiais penais com Coronavírus, mas destacou que os custodiados contaminados estão isolados em ala própria do presídio, onde são medicados e recebem atenção médica redobrada, e os agentes públicos infectados estão afastados do trabalho. Disse que o fato de o preso estar em grupo de risco, por si só, não justifica a concessão da prisão domiciliar humanitária, uma vez que os presídios têm equipes de saúde, que monitoram continuamente o estado de saúde dos presos, especialmente dos que estão em grupos de risco, e, quando necessário, até mesmo sugerem ao Juízo a concessão de algum benefício em meio aberto. Afirmou que a soltura não garante que não haverá contaminação e que os presos têm assegurado o atendimento prioritário na rede pública de saúde. Destacou o constante atendimento do paciente pela equipe de saúde prisional, com fornecimento de medicamentos adequados para o tratamento de sua enfermidade. A Organização Mundial de Saúde reconheceu a contaminação com o coronavírus, COVID-19, como pandemia no dia 11/03/2020 e desde então autoridades públicas de todas as esferas têm determinado medidas drásticas para prevenir contaminações de grande escala. O Conselho Nacional de Justiça, em 17/03/2020, editou a Recomendação 62, recomendado a reavaliação da necessidade da segregação, analisando-se a situação de risco caso a caso, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Posteriormente, o Plenário da Suprema Corte decidiu não referendar liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF acerca das providências sugeridas ao Juízo da Execução Penal, mas determinou que o Judiciário deva seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, procedendo a análise da situação de risco individualizada, mediante as condições definidas pelo Juízo da Execução. Por sua vez, o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal alterou a rotina carcerária para minimizar os efeitos das restrições impostas para prevenção do risco de contágio da doença. Assim, tudo isso levado em conta, num juízo de cognição sumária, até o momento, percebe-se que as medidas adotadas para prevenção da saúde da população carcerária em decorrência da COVID-19 estão sendo ajustadas de acordo com a evolução dos casos que se altera a cada dia. Nada obstante, em consulta ao SIAPEN/WEB, vê-se que recebe regularmente os medicamentos para tratamento de DST (coquetel) pela Gerência de Atendimento ao Interno da Penitenciária do Distrito Federal I – GEAIT/PDF I, sem atendimento médico recente ou qualquer indicação de sintomas compatíveis com a COVID-19. Além disso, o relatório médico juntado informa que o paciente recebeu alta médica de internação ocorrida em 2018, com boa condição clínica e hemodinâmica. É necessário ouvir as explicações atualizadas do Juízo da Execução Penal e o Ministério Público para decidir com equilíbrio e Justiça. Ante o exposto, indefere-se, por ora, a liminar, podendo reapreciá-la após as providências acima. Solicitem-se urgentes informações, inclusive quanto à análise do pleito de antecipação ao regime semiaberto. Oficie-se à GEAIT/PDF I, solicitando relatório de saúde atualizado do paciente, com a urgência que o caso requer, ouvindo-se em seguida a Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de maio de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator